Tribunal: STF
Processo: Rcl 84327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Diário do Grande ABC S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André/SP (Processo 1001675- 86.2022.5.02.0435), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante figura como reclamado na ação trabalhista onde se discute fraude na contratação por intermédio de cooperativa de transporte – ilicitude de contratação por meio de pessoa jurídica (pejotização). 



    A sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício, decisão confirmada pela 2ª Turma do TRT da 2ª Região, transitada em julgado em 05/05/2025. 



    O feito prosseguiu para a fase de liquidação e execução, tendo sido apurados valores expressivos em desfavor do Reclamante em sentença de liquidação.



    [...]



    Não obstante, a estrita aderência da matéria objeto dos autos ao tema 1.389, o Juízo reclamado deu prosseguimento na execução, determinando atos constritivos, em total afronta à autoridade desta Suprema Corte:



    [...]



    Portanto, a decisão reclamada, ao indeferir o sobrestamento, afronta diretamente a determinação originária desta Corte no Tema 1.389, além de divergir dos precedentes recentes que confirmam sua abrangência, violando os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante (CPC, art. 927, V).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação para cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo nº1001675-86.2022.5.02.0435 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 pelo STF”.



    O Reclamante, por meio da Petição 124.569/2025, apresentou aditamento da inicial, requerendo “o desentranhamento dos documentos juntados por erro material, por serem estranhos à presente Reclamação”, além da “juntada dos documentos corretos, ora anexados, como parte integrante da instrução da presente Reclamação Constitucional” e da “correção da autuação para constar processo de origem: 1001675-86.2022.5.02.0435” (eDoc. 23).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Inicialmente, no que concerne aos pedidos formulados por ocasião do aditamento à inicial (Petição 124.569/2025), é possível verificar que realmente ocorreu um equívoco da parte reclamante quanto ao número do processo originário em que restou proferido o ato reclamado, bem como em relação à juntada de documentos estranhos ao presente caso, cabendo, portanto, o desentranhamento solicitado.



    Ultrapassado esse ponto, o Juízo reclamado, em sede de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo originário nos seguintes termos:



    “O tema 1389 do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o sobrestamento (suspensão) de todos os processos que discutem o reconhecimento de vínculo empregatício, especialmente nos casos de "pejotização" (contratação de pessoas jurídicas ou autônomos), até que a Corte fixe uma tese sobre a matéria. Essa suspensão abrange a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de fraude em contratos civis e a definição do ônus da prova para a existência de vínculo empregatício.



    Assim sendo, e face ao contido no #id: e8df85b, indefiro o quanto requerido” (eDoc. 27) 



    Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 12/12/2023 (eDoc. 38, fl. 2), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 08/09/2025.



    Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO e, DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos solicitados pela Reclamante (eDoc. 3 a 21), bem como o pedido de RETIFICAÇÃO da autuação para que conste como parte beneficiária Alessandro Florencio, autor do processo de origem (Ação Trabalhista 1000346-10.2020.5.02.0435 e Cumprimento de Sentença 1001675-86.2022.5.02.0435).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente